Tribunal: CARF
Processo: 12898.000156/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000156/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.935 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
DENISE MARIA SANTOS CALAZANS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000156/2009-69
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.935 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000156/2009-69

Trata-se de impugnação apresentada em face de auto de infração lavrado no âmbito da
DEFIS/RJO, por meio do qual está sendo exigido o IRPF, no valor de R$4.266,43,
acompanhado da multa de 75% e dos juros de mora correspondentes.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes do auto de infração (fls.
39 a 45), foi apurada, em relação ao exercício de 2006, OMISSÃO DE RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. O
autuante relata os fatos apurados nos seguintes termos:
A contribuinte é filha do Sr. José Calazans Filho, CPF n° 434.280.967-20, falecido em
07/06/2001 (fls.50), ex-combatente.
0 Sr. José Calazans Filho impetrou ação de cobrança de juros e correção monetária
contra o INSS em 1996, alegando que o Instituto não efetuou o pagamento dos
acessórios (juros e correção monetária) quando do pagamento de diferenças de
proventos referentes ao período de março de 1976 a fevereiro de 1991.
0 pedido foi julgado procedente e emitido o Alvará de Levantamento em 18/04/2005,
mandando que o INSS efetuasse o pagamento de R$ 316.404,95. Em 06/05/2005, foi
recebido o valor bruto de R$ 321.653,49, sendo recolhido pela instituição bancária a
Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) no valor de R$
1.222,28 e o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de R$ 9.649,60.
Tendo em vista que o autor da ação faleceu em 2001, as beneficiárias finais da ação
foram: a cônjuge meeira, Sra. Glauce Santos Morais Calazans, a quem coube 50% do
valor recebido, e suas quatro filhas, cabendo a cada uma 12,5% do total.
A fiscalizada alegou, em sua resposta (fls.10/11) ao Termo de Inicio de Fiscalização,
que os valores recebidos na ação judicial, juros e correção monetária, estariam isentos
de tributação por incidirem sobre benefícios previdenciários decorrentes de
aposentadoria especial de ex-combatente amparados pela isenção. No que tange aos
honorários advocaticios, seu pagamento se deu diretamente pelo "de cujus" na época
da distribuição da ação ocorrida em 1996, não sendo possível informar o valor, nem
tampouco apresentar recibos (fl. 11).
Acrescentou que os rendimentos possuíam natureza indenizatória por lucros cessantes
e juros, sendo totalmente isentos de tributação.
Com efeito, a Lei 7.713 de 22 de dezembro de 1988, no seu artigo 6, inciso XII, prevê a
isenção de imposto de renda sobre as pensões e os proventos concedidos de acordo
com os Decretos-Leis n 8.794 e 8795 de 23/01/1946, Lei n 2.579 de 23/08/1955, e
artigo 30 da Lei no 4.242 de 17/07/1963, em decorrência de reforma ou falecimento de
ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira.
A contribuinte foi, então, intimada a apresentar cópia do ato administrativo que
concedeu a pensão ou reforma ao Sr. Jose Calazans Filho (fls.32), para que se pudesse
verificar se o mesmo teria direito à isenção por ser ex-combatente. Apesar de
reintimada (fls.34), a contribuinte não apresentou resposta.
Não restando comprovado que o Sr. Jose Calazans Filho se enquadrava na condição de
ex-combatente beneficiado pela isenção de seus proventos e pensões, os juros e a
correção monetária incidentes sobre diferenças de proventos também seriam
tributáveis, pois a verba acessória (juros e correção) possuiria a mesma natureza da
principal (diferenças de proventos), acrescendo o patrimônio do sujeito passivo.
Assim sendo, era devido o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
incidente sobre o total de rendimentos recebidos acumuladamente, inclusive juros e
correção monetária, no mês do recebimento destes. Os rendimentos deveriam ser
acrescentados aos demais rendimentos tributáveis auferidos no mesmo ano-calendário
para apuração do imposto na Declaração de Ajuste Anual.
A fiscalizada recebeu R$ 40.206,68, correspondente a 12,5% do valor total recebido
(R$ 321.653,48) na ação contra o INSS movida pelo Sr Jose Calazans Filho (falecido).
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.935 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000156/2009-69

Foi retido pela fonte pagadora o imposto de renda de R$ 9.649,60 (fls.32) incidente
sobre o valor total de ação (R$ 321.653,48). A fiscalizada pode compensar com o
imposto devido apenas 12,5% deste valor, R$ 1.206,20.
A impugnante contesta integralmente o lançamento, alegando que:
- o crédito recebido no ano de 2005 decorre de ação judicial movida pelo falecido pai da
autuada, o Sr. José Calazans Filho em face do INSS, que tramitou na 35a Vara Federal
da Capital da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, sob o n° 96.0003576-8;
- o objeto da referida ação foi o pagamento de juros e atualização monetária relativos
aos benefícios previdenciários decorrentes de aposentadoria especial (Espécie 43) de ex-
combatente;
- o crédito corresponde a proventos de aposentadoria de ex-combatente tem natureza
indenizatória por lucros cessantes e juros, estando totalmente isento de tributação, nos
termos do Art. 6°, Inciso XII, da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e do Art. 46, §
1°, Inciso I, da Lei 8.541, de 23 de dezembro 1992;
- não atendeu à intimação fiscal para juntar documento comprobatório do
reconhecimento da condição de ex-combatente, com o fundamento legal do ato de
concessão, em razão de não ter encontrado tal documento, em virtude de ele ter sido
lavrado a mais de vinte anos e de ter estado sob a guarda do Sr. José Calazans, já
falecido;
- a condição de ex-combatente do beneficiário da indenização é incontroversa;
- a verba recebida judicialmente, por corresponder a lucros cessantes e juros, verba de
natureza indenizatória, estaria isenta do IRPF com fundamento no Art. 46, § 1o, Inciso I,
da Lei 8.541, de 23 de dezembro 1992;
- restando comprovado que o Sr. José Calazans Filho se enquadrava na condição de ex-
combatente beneficiado pela isenção de seus proventos e pensões, os juros e a correção
monetária incidentes sobre as diferenças de proventos também seriam isentos, pois a
verba acessória (juros e correção) possuiria a mesma natureza da principal (diferenças
de proventos);
- o valor principal de Cr$ 1.583.880,62 (791.940,31 + 791.940,62) foi pago ao
beneficiário pelo Órgão Previdenciário em 28/03/91, sem qualquer tributação, conforme
comprova o documento de fl. 11 do referido processo judicial, fato que comprova que a
verba paga é totalmente isenta de tributação, pois, caso assim não fosse, o Órgão
Federal pagador certamente teria efetuado a tributação;
- restando evidenciado que a verba principal não foi tributada, a acessória (juros e
correção monetária) também não é passível de tributação, pois, como bem enfocado
pelo Sr. Auditor-Fiscal, o acessório segue o principal.
Ao final, requer o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/09/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 30/10/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos de ação judicial são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos
b) o imposto de renda não incide sobre verbas recebidas a título de indenização
c) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente
É o relatório.

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.935 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000156/2009-69

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre saber se as verbas recebidas em contexto de ação judicial
pleiteando juros de mora incidentes sobre tais verbas pagas a destempo são isentos do Imposto
de Renda.
A decisão de 1a instância assim entendeu:
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, devendo,
portanto, ser conhecida.
A partir de 1o de fevereiro de 2004, os rendimentos pagos, em cumprimento de decisão
da Justiça Federal, tanto mediante precatório como por meio de requisição de pequeno
valor, estão sujeitos à retenção do imposto sobre a renda na fonte, pela instituição
financeira responsável pelo pagamento, à alíquota de 3% sobre o montante pago, sem
quaisquer deduções, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne
disponível para o beneficiário (Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, arts. 27 e 93,
inciso II; e Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, art. 21).
O imposto retido na fonte é considerado antecipação do imposto apurado na Declaração
de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda das pessoas físicas e a retenção do imposto
só é dispensada quando o beneficiário declara à instituição financeira responsável pelo
pagamento que os rendimentos recebidos são isentos ou não tributáveis.
É verdade que o imposto não incide sobre a parcela correspondente a juros e
indenizações por lucros cessantes e a honorários advocatícios e a remuneração pela
prestação de serviços no curso do processo judicial, tais como: serviços de engenharia,
médico, contador, perito, assistente técnico, avaliador, leiloeiro, síndico, testamenteiro,
liquidante.
No presente caso, como foi relatado, a viúva e suas quatro filhas receberam em 2005,
em decorrência de ação judicial (fls. 16/31 e 47/51) o valor bruto de R$ 321.653,49,
tendo sido retido pela instituição bancária o IRRF no valor de R$ 9.649,60, calculado à
alíquota de 3% (fl. 31), fato indicativo, aliás, que os valores seriam tributáveis. O valor,
recebido na proporção de 50 % para a viúva e de 12,5 % para as filhas, corresponde a
juros e correção monetária que não teriam sido pagos anteriormente pelo INSS ao
falecido quando do pagamento de diferença de proventos devidos, referentes ao período
de março de 1976 a fevereiro de 1991.
Ao contrário do que alega a contribuinte, não resta demonstrado nos autos que os
valores recebidos teriam a natureza de juros e indenizações por lucros cessantes. Ao
contrário, os elementos disponíveis nos autos parecem indicar que se trata de juros e
correção monetária devidos em decorrência do tempo transcorrido até a efetivação do
pagamento devido.
Assim, cabe lembrar que são tributáveis os juros compensatórios ou moratórios de
qualquer natureza, inclusive, os que resultam de sentença e quaisquer outras
indenizações por atraso de pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos
isentos ou não-tributáveis.
A contribuinte argumenta ainda que se trataria de juros e correção monetária incidentes
sobre benefícios previdenciários decorrentes de aposentadoria especial de ex-
combatente amparados pela isenção.
Junta cópia de uma “certidão PIS/PASEP/FGTS” emitida em 31/07/2001 no âmbito do
INSS – Previdência Social, onde consta o nome de José Calazans Filho (óbito
07/06/2001) e de Glauce Santos Morais Calazans, indicada como cônjuge, além da
informação de que foi concedida pensão de ex-combatente em 24/07/2001 (fl. 15). Junta
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.935 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000156/2009-69

ainda cópia de conta de luz e de recibo de pagamento do benefício no 107000199 esp
43, relativo a José Calazans Filho (fl. 60).
No que se refere aos proventos e pensões decorrentes de reforma por falecimento de ex-
combatente da FEB, cabem as considerações a seguir:
Após o término da Segunda Guerra Mundial, várias normas foram editadas, em sede de
legislação infraconstitucional, com vistas à concessão de pensões e vantagens
destinadas a ex-combatentes. Dentre elas, citam-se:
a) Decreto-lei n.o 8.794, de 23 de janeiro de 1946: regula vantagens a que têm direito os
herdeiros dos militares da FEB desaparecidos, falecidos em virtude de ferimentos e
moléstias adquiridas ou agravadas na zona de combate, de acidente em serviço e de
quaisquer outros motivos, desde que no teatro de operações da Itália;
b) Decreto-lei n.o 8.795, de 23 de janeiro de 1946: regula as vantagens a que têm direito
os militares da FEB incapacitados fisicamente;
c) Lei n.o 2.579, de 23 de agosto de 1955: concede amparo aos ex-integrantes da FEB
julgados inválidos ou incapazes definitivamente para o serviço militar;
d) art. 30 da Lei n.o 4.242, de 17 de julho de 1963: concede pensão aos ex-combatentes
da 2.a Guerra Mundial que se encontrem incapacitados, sem prover os próprios meios
de subsistência, bem como a seus herdeiros;
e) Lei no 288, de 8 de junho de 1948: concede vantagens a militares e civis que
participaram de operações de guerra, nos casos de transferência à reserva remunerada,
reforma ou aposentadoria;
f) Lei no 1.756, de 05 de dezembro de 1952: estende ao pessoal da Marinha Mercante
Nacional, que tiver participado ao menos de duas viagens na zona de ataques
submarinos durante a segunda guerra mundial, os direitos e vantagens da Lei no 288, de
1948;
g) Lei no 3.906, de 19 de junho de 1961: concede aos funcionários federais e
empregados autárquicos da União que participaram de operações de guerra na Força
Expedicionária, na Força Aérea e na Marinha de Guerra do Brasil vantagens no caso de
aposentadoria.
h) Lei no 4.297, de 23 de dezembro de 1963: concede aposentadoria sob a forma de
renda mensal vitalícia, igual à média do salário integral realmente percebido, durante os
12 meses anteriores à respectiva concessão, ao segurado ex-combatente de qualquer
Instituto ou Caixa de Aposentadoria e Pensões para Ex-Combatentes e seus
dependentes;
i) Lei n.o 8.059, de 04 de julho de 1990: Dispõe sobre a pensão especial devida aos ex-
combatentes da Segunda Guerra Mundial e a seus dependentes.
Para fins tributários, verifica-se, contudo, que a Lei n.o 7.713/88, em seu art. 6o, inc. XII,
concedeu isenção de Imposto de Renda apenas aos casos previstos nos Decretos-Leis n.o
8.794 e 8.795, de 23 de janeiro de 1946, na Lei n.o 2.579, de 23 de agosto de 1955, e no
art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, deixando de fora outros proventos e
pensões não vinculados a incapacidades, ou não atrelados a falecimentos e
desaparecimentos ocorridos no teatro de operações da Itália.
Lei no 7.713/88
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
...
XII - as pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis nos 8.794 e
8.795, de 23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, e art. 30 da
Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-
combatente da Força Expedicionária Brasileira;”
(Grifei.)
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.935 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000156/2009-69

Portanto, as aposentadorias e pensões recebidas em virtude de outros mandamentos
legais não estão abrangidas pela referida isenção.
Nesse sentido, conforme determina o art. 111 do CTN, é importante lembrar que se
interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.
Portanto, não se aceitam isenções senão aquelas exata e restritivamente inseridas na
letra da lei, não se acatando, mesmo que dentro de razoável hermenêutica, técnicas
interpretativas extensivas a situações não literalmente previstas. Outrossim, registre-se
que fica patente a intenção do legislador: conceder isenção exatamente aos casos de
pensão vinculados às incapacidades, falecimentos e desaparecimentos de ex-
combatentes previstos nos Decretos-Leis n.o 8.794/46 e 8.795/46, Lei n.o 2.579/55, e art.
30 da Lei no 4.242/63.
Aqui, convém explicar que a atual Constituição Federal, no Ato das Disposições
Transitórias, art. 53, passou a prever um novo benefício aos ex-combatentes,
concedendo-lhes, à sua opção, a pensão de segundo-tenente. Tal benefício foi
regulamentado pela Lei n.o 8.059/90, sendo previsto, em seu art. 17, que, para aqueles
que não se enquadrassem nas condições desta nova lei regulamentar, seria mantida a
pensão concedida com base no art. 30 da Lei no 4.242/1963.
Lei no 8.059/90
“Art. 1o Esta lei regula a pensão especial devida a quem tenha participado de
operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei no 5.315, de
12 de setembro de 1967, e aos respectivos dependentes (Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, art. 53, II e III).
(...)
Art. 3o A pensão especial corresponderá à pensão militar deixada por segundo-tenente
das Forças Armadas.”
“Art. 17. Os pensionistas beneficiados pelo art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de
1963, que não se enquadrarem entre os beneficiários da pensão especial de que trata
esta lei, continuarão a receber os benefícios assegurados pelo citado artigo, até que se
extingam pela perda do direito, sendo vedada sua transmissão, assim por reversão
como por transferência.” [grifei]
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
“Art. 53. Ao ex-combatente que tenha participado de operações bélicas durante a
Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei n.o 5.315, de 12 de setembro de 1967,
serão assegurados os seguintes direitos:
I –aproveitamento no serviço público sem a exigência de concurso com estabilidade;
II - Pensão especial correspondente à deixada por segundo-tenente da Forças
Armadas, que poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo inacumulável com
quaisquer rendimentos, recebidos dos cofres públicos, exceto os benefícios
previdenciários, ressalvado o direito de opção;
(...)”
Assim, cabe ter em mente que a isenção em questão decorre do art. 6o, inc. XII, da Lei
n.o 7.713/88, em conformidade com o art. 176 do CTN.
No presente caso, a contribuinte, à vista especialmente dos documentos de fls. 17 e 60,
comprova que é pensionista de ex-combatente. Contudo, não apresenta cópia do ato
administrativo que concedeu a pensão ou reforma ao Sr. Jose Calazans Filho.
Na verdade, a contribuinte não comprova documentalmente que a pensão ou os
rendimentos sobre os quais incidiram a correção monetária e os juros recebidos em
decorrência da ação judicial têm como fundamento os Decretos-leis nos 8.794 e 8.795,
de 23 de janeiro de 1946, Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, art. 30 da Lei no 4.242,
de 17 de julho de 1963 ou art. 17 da Lei no 8.059, de 04 de julho de 1990.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.935 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000156/2009-69

Pelo contrário, a cópia do documento juntada por ela à fl. 60 parece indicar que o
benefício concedido ao Sr. José Calazans Filho seria da “Espécie 43”, que é listada no
site da Previdência Social na internet como um tipo de benefício, não mais concedido
atualmente, referente a “Aposentadoria por tempo de serviço de ex-combatente (Lei no
4.297/63)” (http://www.mpas.gov.br/conteudoDinamico.php?id=505; consulta ao site
em 14/08/2012).
A aposentadoria aludida na Lei no 4.297/63 não figura entre as hipóteses de isenção do
Imposto de Renda previstas taxativamente no art. 6o, inc. XII, da Lei n.o 7.713/88.
Assim sendo, não resta comprovado que os juros e a correção monetária recebidos em
decorrência da ação judicial incidiram sobre rendimentos isentos, cabendo, em face
disso, considerá-los tributáveis.
Ademais, não há nos autos prova de que tenha havido efetivo pagamento a título de
honorários advocatícios ou como remuneração pela prestação de serviços no curso do
processo judicial passíveis de serem excluídos do valor recebido pela contribuinte em
decorrência da ação judicial.
Deste modo, revela-se correta a tributação dos rendimentos recebidos com a
correspondente compensação proporcional do imposto de renda retido na fonte, nos
termos postos no auto de infração.
À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento à impugnação, para manter
integralmente o crédito tributário exigido.
Entendo como equivocada a decisão ora guerreada, quanto a tributação dos
valores recebidos em ação judicial que pleiteou o pagamento de juros de mora.
Conforme decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da
repercussão geral (Tema: 808), de observância obrigatória pelo CARF nos termos do art. 62 do
RICARF, deve ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios
aplicados na liquidação judicial quando do pagamento de verbas fora do tempo. No julgamento
foi fixada a seguinte tese: "Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Nesse sentido,
transcrevo excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados
no julgado proferido, sendo desnecessária quaisquer outras digressões:
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio: a) o art. 153, III, da Constituição
Federal define a competência da União para instituir imposto sobre a renda e proventos
de qualquer natureza; b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto
e o inciso II do dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o
§ 1o esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou
ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR; d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins
de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos,
os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados; e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito
Civil, designa a indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o
legislador, o não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos
quais tem direito o credor implica prejuízo para ele”; f) o prejuízo adviria do ato ilícito
de não pagar a verba na data correspondente a qual tem direito o credor; g) portanto, os
juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo do recebimento
de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do credor, portanto,
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.935 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000156/2009-69

excluídos da incidência do Imposto de Renda. 22. Sob tais fundamentos, foi declarada a
não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição
de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir
do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas. 24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e
descolados do pedido inicial da demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o
reconhecimento do pagamento em atraso decorra de decisão judicial. 25. Em suma, a
tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem
sua aplicação ampla e irrestrita.
Desta forma, entende-se que sobre os juros de mora não incide imposto de renda.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 100
DF CARF MF
Original